Tribunal: TJMT
Processo: 1037528-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037528-81.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JORGE LUIZ RIBEIRO DE MORAIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por JORGE LUIZ RIBEIRO DE MORAIS para condená-la ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o do CPC).
Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, que seja dado provimento ao presente recurso, uma vez que não existe cobertura para o caso em comento ante a ausência de pagamento do prêmio na data do acidente. Subsidiariamente, requer que seja exonerado do pagamento de honorários advocatícios. Ainda assim, caso entenda pela manutenção dos honorários de sucumbência, que os mesmos sejam fixados em percentual não inferior a 10% a 20% sobre o valor da condenação.
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, não merece respaldo as alegações da apelante, de que o pedido do autor deve ser julgado improcedente, em razão da ausência de cobertura técnica, decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento.
Nesse ponto específico, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257 que estabelece:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ou seja, de que a ausência de quitação do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), não é razão para a recusa do pagamento da indenização postulada pela autora.
Cito precedentes:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - JUNTADA DE CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA (ARTS. 80, VII, E 81, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A Certidão de Ocorrência e documentos médicos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ)."A condenação em multa por litigância de má-fé pressupõe a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Em outras palavras, a aplicação da multa será cabível quando houver notório propósito de protelar a rápida solução do litígio, a razoável duração do processo" (REsp 1278676/RS)” (Ap 33002/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) (destaquei).
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA ADVOGADA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/SEGURADORA DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (Ap 17089/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) (destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECUSA POR FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” O fato de a vítima ser proprietária do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal” (Ap 11986/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) (destaquei).
Já decidi caso da espécie:
“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ” (Ap 136731/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).
Da mesma forma, quanto a sucumbência, tem-se que “o fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca” (N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Quanto ao seu valor, necessária a manutenção do quantum fixado, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora